Tribunal: TJSP
Processo: 1001713-93.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE RIO CLARO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Assistente Social. Pretensão ao recebimento de Adicional de Insalubridade. Impossibilidade. Laudo pericial que concluiu pela ausência de insalubridade. Prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Atividades exercidas pela servidora que não se enquadram no Anexo 14 da Norma Regulamentadora

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE RIO CLARO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Assistente Social. Pretensão ao recebimento de Adicional de Insalubridade. Impossibilidade. Laudo pericial que concluiu pela ausência de insalubridade. Prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Atividades exercidas pela servidora que não se enquadram no Anexo 14 da Norma Regulamentadora n. 15. Sentença de improcedência mantida.
Negado provimento ao recurso.